Tribunal: TJSP
Processo: 2233988-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que manteve o processamento do feito na Justiça Estadual. Ação que visa o ressarcimento de quantias que foram indevidamente desviadas pela então funcionária durante a relação de trabalho. Competência absoluta da justiça do trabalho. Emenda Constitucional no 45/04, que definiu que a competência para processar e julgar "as ações de indenização por dano

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que manteve o processamento do feito na Justiça Estadual. Ação que visa o ressarcimento de quantias que foram indevidamente desviadas pela então funcionária durante a relação de trabalho. Competência absoluta da justiça do trabalho. Emenda Constitucional no 45/04, que definiu que a competência para processar e julgar "as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho" é da Justiça do Trabalho (art. 114, VI, CF). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. Recurso meramente protelatório. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno Cível no 2233988-33.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é agravante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
S.A., é agravada SINTHYA GRAZIELLE CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2233988-33.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 16381
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2233988-33.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 26a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: CARLOS EDUARDO BORGES FANTACINI
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
AGRAVADO: SINTHYA GRAZIELLE CONCEIÇÃO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO
INTERNO.
Interposição
contra
decisão que manteve o processamento do
feito na Justiça Estadual. Ação que visa
o ressarcimento de quantias que foram
indevidamente desviadas pela então funcionária durante a relação de
trabalho. Competência absoluta da justiça
do trabalho. Emenda Constitucional no
45/04, que definiu que a competência para
processar e julgar “as ações de indenização por dano moral ou
patrimonial, decorrentes da relação de
trabalho” é da Justiça do Trabalho (art.
114, VI, CF). Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e deste Egrégio
Tribunal. Recurso meramente protelatório.
Decisão mantida. Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se de agravo interno interposto em
face da decisão monocrática de fls. 75/83, que reconheceu a
incompetência absoluta da Justiça Estadual para processamento
do feito, em razão da Emenda Constitucional no 45/04, que
dispões que a competência para processar e julgar "as ações
de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da
relação de trabalho" é da Justiça do Trabalho (art. 114,
inc. VI, da Constituição Federal).
Insurge-se a agravante insistindo que a
causa de pedir, na espécie, é o ato ilícito de fraude no
pagamento indevido de prêmios securitários às pessoas de seu
círculo social e familiar, o que configura, inclusive,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2233988-33.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
conduta criminosa, decorrendo o pedido indenizatório, por
conseguinte,
apenas
da
conduta
ilícita
imputada,
que
independe da relação de trabalho.
Intimada a se manifestar, a agravada
ofertou contraminuta as fls. 18/24.
É a síntese do necessário.
Cumpre esclarecer que “a questão decidida
de forma monocrática pelo relator do processo, se devidamente
apreciada em sede de Agravo Regimental pelo órgão colegiado
do tribunal de origem, afasta a suposta ofensa à regra do
art. 557 do CPC” (REsp 728.293- 2a Turma Ministro Castro
Meira ), de forma que o julgamento deste recurso sana
eventual violação ao citado artigo, passando aquela decisão
agora a subsistir por decisão colegiada, e não mais
monocrática.
Pois bem.
O presente recurso não comporta acolhimento.
As razões apontadas pela agravante para
manutenção do feito na justiça estadual não se sustentam, uma vez
que para a prática dos ilícitos apontados, a agravada, sua
funcionária à época, se valeu da relação de trabalho existente.
Desse modo, como já ponderado na decisão
recorrida, a Emenda Constitucional no 45/04 fixou que a
competência para processar e julgar “as ações de indenização
por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de
trabalho” é da Justiça do Trabalho (art. 114, inc. VI, da
Constituição Federal), o que conduz a reconhecer que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2233988-33.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Justiça
Estadual
é
absolutamente
incompetente
para
o
conhecimento do pedido de indenização por danos materiais
supostamente cometidos pela ré, ora agravada, em decorrência
da relação de trabalho, e os terceiros beneficiados e
constantes do polo passivo da demanda.
Em casos análogos já se posicionou o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“A 2a Seção do STJ, de fato, já pacificou o
entendimento de que compete à Justiça do
Trabalho processar e julgar a ação, proposta
pelo ex-empregador, visando ao ressarcimento
de
danos
causados
pelo
ex-empregado
em
decorrência da relação de emprego, como
ocorre na hipótese dos autos. Com efeito, a
suposta
fraude
para
desvio
de
dinheiro
somente pôde ser realizada pelo agravado em
função da ocupação que exercia na associação
agravante, o que atrai a competência do
julgamento da ação indenizatória para a
Justiça do Trabalho, a quem cabe a análise de
todos os conflitos derivados do vínculo
trabalhista” (AgRg no REsp no 1.387.651/RS,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, dj 17.09.13).
"Compete à Justiça do Trabalho processar e
julgar ação de indenização por danos morais e
materiais cuja causa de pedir refere-se a
atos supostamente cometidos pela parte ré
durante o vínculo laboral e em decorrência da
relação de trabalho havida entre as partes”
(CC 121.998/MG, Rel. MINISTRO RAUL ARAÚJO, dj
04.3.13).
“É necessário estabelecer o que se entende
por “ação oriunda da relação de trabalho”,
conforme a redação do inciso I do art. 114 da
CF, dada pela EC no 45/04. Nesse ponto, tenho
que a única interpretação apta a conferir a
amplitude desejada pelo constituinte derivado
quando efetuou a modificação do texto do art.
114 da CF/88 é a que concede à Justiça do
Trabalho a competência para o exercício da
atividade jurisdicional em todos os aspectos
da relação laboral. Assim, a competência da
Justiça do Trabalho não se restringe apenas
às
relações
de
emprego
singularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2233988-33.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
consideradas, mas também à análise de todos
os
conflitos
derivados
do
vínculo
trabalhista. Na hipótese dos autos, discute-
se o direito dos autores ao ressarcimento dos
valores desviados pelo réu Osmar Bonacheski
Portalli,
seu
ex-empregado”
(CC
no
118.842/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, dj
12.06.13).
Ora, a questão subsume-se perfeitamente
aos fundamentos legais incidentes e a garantia da plausibilidade da decisão monocrática é justamente o
fundamento legal esposado.
Daí porque, o inconformismo da agravante
não procede, devendo ser mantida a decisão hostilizada.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso. Alerto às partes que, em caso de
interposição de embargos de declaração, poderá ser observado
o disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo
Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica